Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. QUINHÕES DOS HERDEIROS. BASEADOS NO PREÇO VENAL DOS BENS. PARTILHA NÃO EQUÂNIME. CONFIGURAÇÃO. DIVISÃO EM FRAÇÕES IGUAIS. CABIMENTO. MELHOR IGUALDADE POSSÍVEL. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OBSCURIDADE E OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Não merece reforma a decisão que determinou a retificação do esboço de partilha para dividirem os bens em frações iguais para cada herdeiro. Pois, os quinhões no plano de partilha apresentado foram individualizados com base no valor venal dos bens, situação que não reflete o valor real dos imóveis partilhados, configurando divisão não equânime do acervo inventariado em desacordo com a norma dos artigos 648 do CPC e. 2.017 do Código Civil.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.